Tribunal: TJSP
Processo: 1017070-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. Novo empréstimo regularmente realizado com envio de "selfie" e crédito do valor em conta. Transferência do numerário realizado a terceiros sem as cautelas necessárias, visto que não guarda qualquer relação com o réu. Ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, pois

Ementa:
ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. Novo empréstimo regularmente realizado com envio de "selfie" e crédito do valor em conta. Transferência do numerário realizado a terceiros sem as cautelas necessárias, visto que não guarda qualquer relação com o réu. Ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, pois a contratação se deu através de meios digitais e não através de correspondente bancário. Dano sem nexo de causalidade com a atividade prestada pelo réu, tampouco indicativo de falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva de terceiros e do consumidor. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.